Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTENDIMENTO DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Embargos de declaração. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento (art.1.022, inciso II/CPC).
2 – Omissão quanto à perícia técnica, cerceamento de defesa, entendimento do STJ e uso de fundamentação diversa. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. O acórdão combatido examinou a matéria em toda sua inteireza, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada por esta via recursal quanto aos pontos citados.
3 – Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados
4 – Recurso conhecido. Negado provimento.
(m)